Tribunal: STF
Processo: ARE 1135140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CPC/73. SUSPENSÃO DO PRAZO NÃO COMPROVAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. No caso, foi apontada a intempestividade do apelo extremo, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição do recurso, de suspensão de expediente no Tribunal de origem, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. Nas razões do presente recurso, a parte Recorrente, no entanto, não ataca tal fundamento, limitando a alegar que foi patrocinada por defensor dativo, sem, contudo, também, fazer a devida comprovação de tal assertiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.